Tribunal: STF
Processo: HC 230282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Eliezer Cicilio Junior, em favor de Rodrigo Favaro Hasanuma, contra ato do vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 824.917/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO FAVARO HASUNUMA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/03/2023 pela suposta prática do delito previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva. 



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva se encontra despida de fundamentação idônea, bem como aduz a ausência de indícios de autoria quanto ao paciente. 



    Aponta, ainda, a ilegalidade da busca pessoal, em razão da ausência de justa causa e falta dos requisitos dos arts. 224 e 240, § 2º, ambos do CPP. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ausência de justa causa para a abordagem policial. (www.stj.jus.br)



    A liminar foi indeferida. Opostos embargos de declaração, o vice-Presidente daquela Corte os acolheu sem imprimir modificação ao julgado.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de suspensão do processo penal e dos prazos.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão proferida nos embargos de declaração:



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a retirar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado, o que se verifica na hipótese. 



    De início, observo que o pleito liminar contido na petição de habeas corpus (fls. 3-19) foi devidamente apreciado pelo relator Ministro Joel Ilan Paciornik às fls. 400-406, razão pela qual a reanálise de pedido liminar (fls. 549- 550) neste plantão foi indevida. 



    Evidencia-se, assim, a alegada omissão quanto ao pedido de suspensão do Processo de Origem n. 1500638-38.2023.8.26.0297, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Jales/SP até o julgamento final do presente writ (fls. 545-547). 



    Contudo, em que pese o parecer favorável do Ministério Público Federal (fl. 527-540), a pretensão deduzida não prospera. 



    Isto porque é imprescindível, para a concessão de qualquer cautelar, a demonstração inequívoca de seus requisitos, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    No caso, o requerente não apresentou argumentação plausível, concreta e idônea, apta a demonstrar a urgência da medida requerida e o efetivo risco ao qual está sujeito o paciente (periculum in mora). 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão contida na decisão de fls. 549-550, indeferir o pedido cautelar de suspensão do Processo de Origem n. 1500638-38.2023.8.26.0297, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Jales/SP. (eDOC 9)



    Não vislumbro, por ora, ilegalidade na busca realizada no veículo do paciente. Veja-se:



    Na data dos fatos, policiais militares realizavam abordagem de veículos na rodovia Euphly Jales, KM 349, visando realizar exames de etilômetro e observaram o veículo dos investigados acessando a rodovia. Deram sinal de parada a eles e o veículo parou sobre a faixa de rolamento. Foram ao encontrou deles e viram que o condutor estava nervoso. Pediram para ele estacionar no acostamento e solicitaram documentos. A todo momento demonstraram nervosismo, quando resolveram vistoriar o veículo. Localizaram embaixo do banco do passageiro uma sacola com maconha, com mais ou menos 513 gramas. (eDOC 4, p. 83)



    Os policiais, segundo os autos, realizavam blitz de rotina quando avistaram o paciente com corréu e, então, resolveram realizar a busca. Encontraram a droga e o corréu confessou o delito nos seguintes termos:



    Que sou usuário de maconha e hoje RODRIGO me chamou para buscar droga aqui em Jales, mas não sei o lugar. Que viemos para cá e ele desceu do veículo, pegou a droga em uma casa e entrou no carro. Eu estava dentro do carro a todo momento. Que eu tenho no meu celular os comprovantes de pix que demonstram que a droga era minha e dele. Metade da droga ia ficar comigo, para eu consumir. A outra metade ia ficar com ele, para ele vender. É a segunda vez que fazemos isso. Na outra vez fizemos com o meu carro. Mas ele faz isso com outras pessoas. Que eu dei mais ou menos 250 reais para ele no pix e mais um pouco em dinheiro e, como falei, eu ia ficar com metade da droga. Que lá em Fernandópolis todo mundo sabe que eu e ele andamos juntos. Informo também que ele finalizou a corrida na metade do caminho, para não ver onde ele foi buscar a droga, o que mostra que ele sabia e, como falei antes, que o contato da pessoa que vendeu a droga era dele. Que eu já conversei sobre drogas para ele pelo WhatsApp várias vezes, inclusive, eu passando pix para ele e ele mandando eu pesar a droga para outras pessoas retirarem e outras vezes ele mesmo retirava as drogas. Ele tem até o caderninho que ele anota o bagulho. Que tenho medo dele me matar, porque ele é traficante e eu sou usuário e as nossas conversas no celular mostram isso. Que podem olhar no meu celular. A minha senha é um meio L, começando do canto do celular até a metade. Que tudo que sai, toda a droga que vendo eu passo para ele e tem essas conversas no meu celular. (eDOC 4, p. 84)



    Ressalto que, no caso destes autos, a busca foi realizada em blitz de rotina.



    Nesta fase processual, não é possível verificar, de plano, ilegalidade na busca realizada, razão por que nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente